Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda do interesse processual das embargantes, com base na existência de decisão judicial anterior favorável à TERRACAP, proferida em ação possessória diversa, já em fase de cumprimento de sentença. A parte embargante alega omissão quanto ao fato de não ter integrado o processo anterior, invocando a proteção conferida pelo art. 506 do CPC, segundo o qual a sentença não pode prejudicar terceiros. Requer a reforma do acórdão para sanar a omissão apontada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que as embargantes não participaram do processo anterior que fundamentou o reconhecimento da perda do interesse processual.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração quando há omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido expressamente enfrentado pelo órgão julgador.4. A omissão alegada não se configura, pois a tese de que as embargantes seriam terceiros à lide anterior não foi objeto do recurso de apelação e foi suscitada apenas nos embargos de declaração, o que configura inovação recursal.5. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas teses jurídicas ou à rediscussão do mérito da causa.6. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a área objeto da lide pertence à TERRACAP, o que inviabiliza a pretensão possessória das embargantes.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506 e 1.022, II.
(wi)